Tribunal: TJES
Processo: 5000544-55.2021.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000544-55.2021.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A e outros
RECORRIDO: LENITHA SOARES DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR. SITUAÇÃO VEXATÓRIA INJUSTA DEMONSTRADA. NEXO CAUSAL CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA PARTE RÉ. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5000544-55.2021.8.08.0037

Recorrente: MASTERCARD BRASIL SOLUCÕES DE PAGAMENTO LTDA.
Recorrido: LENITHA SOARES DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR. SITUAÇÃO VEXATÓRIA INJUSTA DEMONSTRADA. NEXO CAUSAL CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA PARTE RÉ. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
O AUTOR ALEGA, EM SÍNTESE, TER SIDO VÍTIMA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA OPERADORA, ANTE A DESÍDIA DESTA AO NÃO DILIGENCIAR A APROVAÇÃO DA TRANSAÇÃO DE SEU CARTÃO.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.

(3). RECURSO
MASTERCARD.

ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA RECORRENTE; CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO;
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL MÍNIMO. EM SÍNTESE, PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO AUTORAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ATO INJUSTIFICADO PRATICADO PELO RECORRENTE. DIREITO AUTORAL CARACTERIZADO. EM SUMA, REQUER SEJA MANTIDA
IN TOTUM
A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. LEGITIMIDADE DA REQUERIDA DEMONSTRADA, VISTO QUE A MESMA INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO DO OBJETO DA PRESENTE LIDE.
REJEIÇÃO.

(6). MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. NO CASO DOS AUTOS, TENHO QUE A PARTE RECORRIDA COMPROVOU QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA EFETIVAMENTE LHE CAUSOU
LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO,
TENDO EM VISTA QUE A AUTORA COMPROVOU TER BUSCADO INCESSANTEMENTE REALIZAR UMA COMPRA DE GRANDE MONTA, PARA FAZÊ-LA DE FORMA PARCELADA E, MESMO TENDO CRÉDITO SUFICIENTE, NÃO OBTEVE ÊXITO, TENDO QUE REALIZAR O PAGAMENTO
À VISTA.
ASSIM, VISLUMBRO QUE O ABORRECIMENTO ENFRENTADO PELA CONSUMIDORA ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO, DE MODO QUE A TORNA PASSÍVEL DE PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA EXTRAPATRIMONIAL.
(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(6).
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS TERMOS. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC,

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)